Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADAS. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ao julgador basta a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta, não lhe sendo obrigatório combater, ponto a ponto, os argumentos defendidos pelo recorrente.

1.1. Inexiste nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, já que a decisão, aplicando a lei e a jurisprudência ao caso, expôs claramente os motivos que levaram a rejeição da tutela de urgência. Preliminar de nulidade de decisão rejeitada.

2. A não concessão da tutela de urgência não implica em error in procedendo por julgamento antecipado do mérito. Preliminar rejeitada.

3. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; além da reversibilidade da medida.

4. O ressarcimento aos cofres públicos por pagamento indevido não pressupõe prévia anuência ou consentimento do servidor público. Precedentes.

5. No caso em análise, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito perseguido, já que a aferição de eventual ilegalidade nos descontos perpetrados pelo agravado na folha de pagamento da agravante depende de dilação probatória, não sendo possível, em exame de cognição sumária, a concessão da tutela pretendida.

6. Ademais, não se verifica o dano irreparável ou difícil reparação, pois, logrando êxito ao final da demanda, a agravante poderá requerer o pagamento retroativo dos descontos eventualmente tidos como indevidos.

7. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, correta a decisão que a indeferiu. Precedentes.

8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminares de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e por error in procedendo rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.